Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708632-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a certidão de ID no 19190178, para que forneça o endereço onde a agravada Urbana Ambiental Construções EIRELI - EPP poderá ser intimada. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora